Tribunal: TJDFT
Processo: 0739879-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0739879-64.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: TATIANA COSTA LIMA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Execução Penal interposto por TATIANA COSTA LIMA. A Defesa técnica, intimada para se manifestar sobre o interesse em recorrer, não se manifestou. Assim, necessária a providência preliminar de intimação pessoal da agravante para indicar um novo advogado particular de sua preferência ou, se for o caso, manifestar interesse em ser patrocinada pela Defensoria Pública. Intime-se a agravante, pessoalmente, para, querendo, constituir novo advogado, no prazo de 10 (dez) dias, ficando ciente de que a sua inércia implicará na remessa dos autos à Defensoria Pública. Publique-se. Cumpra-se. Brasília, D.F., 22 de outubro de 2024 Desembargador ESDRAS NEVES Relator